Tribunal: STF
Processo: Rcl 26389
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DÉBITOS TRABALHISTAS. APLICAÇÃO DO IPCA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DAS ADI’S 4.357 E 4.425. NÃO ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DESTA CORTE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl. 5.476-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/11/2015; Rcl 22.024-AgR, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 29/10/2015; Rcl 20.818, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14/10/2015; Rcl 19.240-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 14/09/2015.



    2. In casu, a matéria discutida na decisão reclamada abrange objeto diverso daquele discutido nas ADI’s 4.357 e 4.425, revelando a ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte.



    3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual”. (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 5/8/2011). 



    4. Agravo regimental desprovido.